Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742171-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONCIANA PEREIRA DA COSTA BORTONI AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por PONCIANA PEREIRA DA COSTA BORTONI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, no cumprimento de sentença n. 0703820-03.2017.8.07.0007, proposto em desfavor da Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico (Massa falida), ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 212175149 da origem): “Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob argumento de que a ré UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO faria parte do mesmo grupo econômico da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pois, a par de esta não ter participado da fase cognitiva do feito, a mera existência de grupo econômico não é suficiente ao deferimento do requerimento formulado. Sobre a matéria, oportuno destacar precedente do c. STJ, litteris: "O tipo de relação comercial ou societária travada entre empresas, ou mesmo a existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar quais medidas ou ingerências, em concreto, foram capazes de transferir recursos de uma empresa para outra, ou demonstrar o abuso ou desvio da finalidade em detrimento da empresa prejudicada." REsp 1.900.147-RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 3/9/2024, DJe 9/9/2024. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado. Retornem ao arquivo, observados os termos precedentes. Intime-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela parte exequente, ora apelante, na forma da decisão retromencionada. Em suas razões recursais, a agravante aduz que no decorrer do cumprimento de sentença envidou esforços para encontrar bens da massa falida da devedora, mas não obteve sucesso. Afirma que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, admite a incursão nos bens das demais sociedades que fazem parte do mesmo grupo econômico da executada. Alega que, nesta hipótese, é exigida somente a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para “determinar a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Assistência Judiciária concedida na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Nos termos da Súmula n. 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Portanto, o fato jurídico havido entre as partes é regido pelas regras do Código de Defesa do consumidor (CDC). Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o CDC estabelece o seguinte: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (g.n). Conforme se denota, o diploma consumerista adota a teoria menor da disregard doctrine, exigindo para sua decretação, apenas que o manto da personalidade seja obstáculo para o ressarcimento dos danos causados aos consumidores ou, no caso de falência do fornecedor. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.518.388/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.) No caso em lide, a parte agravante objetiva receber a indenização por danos morais devida pela massa falida da UNIMED BRASÍLIA. Apesar dos esforços envidados pela exequente, no decorrer do processo executivo que se iniciou em 2017, não foram encontrados bens da massa falida aptos a responder pelo débito. Assim, em primeira análise, a falência da executada se apresenta como óbice ao ressarcimento da consumidora, de maneira que é possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, na forma do art. 28, §5o do CDC. No que tange ao fato de a desconsideração atingir a UNIMED NACIONAL, destaco que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as cooperativas da UNIMED integram grupo econômico, pois fazem parte de um mesmo sistema de prestação de serviços de seguro saúde, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED CAMPINAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE. CONGLOMERADO ECONÔMICO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade da manutenção da agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Complexo UNIMED, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas, por explorarem a mesma marca, podem ser acionadas para responder pelas obrigações contratadas por qualquer sociedade empresária do respectivo grupo econômico, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não há se falar em independência das diversas Unimeds, pois não remanescem dúvidas de que elas atendem ao denominado Sistema Unimed. Isso porque, já que atuam em regime de cooperação, perante o consumidor dos serviços, elas se apresentam interligadas, decorrendo daí, a responsabilidade solidária. Portanto, a agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico deve ser mantida no polo passivo da demanda posta na origem. 4. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920880, 07241491320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda onde se discute obrigação de fazer relacionada à autorização para realização de procedimento cirúrgico, por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. 2. Aplica-se a teoria da aparência para se reconhecer a solidariedade de entidade que integra o grupo UNIMED, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto, de acordo com o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. 3. O valor das astreintes, fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, se justifica em virtude da urgência e do bem da vida ora tutelado, bem como da capacidade econômico-financeira da Agravante, que atua em âmbito nacional. 4. A multa diária não possui caráter punitivo, mas sim inibitório. Destina-se a coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 536, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1210751, 07135941020198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Com base nessas considerações, exsurge a probabilidade do direito da parte agravante. Outrossim, o perigo de dano consubstancia-se na aproximação do termo ad quem da prescrição intercorrente do direito de exigir a obrigação. Isso posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida pela exequente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 15:53:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora